Tribunal: TJMT
Processo: 0012297-32.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012297-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEDYSLEY DYEGO DE FRANCA SAID - CPF: 031.614.171-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO
NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE METADE. PROPORCIONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
a
pelação criminal interposta
c
ontra sentença
que
condenou
o apelante
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) determinar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
e,
(
iii
) avaliar a adequação da fração aplicada na redução de pena pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.
A entrada no domicílio do apelante, sem mandado judicial, é válida quando precedida por fundadas razões e indícios objetivos de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF, especialmente diante da apreensão de drogas no veículo
em um primeiro momento
.

4.
A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelos laudos periciais, termo de apreensão e depoimentos policiais, que atestam a apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas, acompanhadas de balança de precisão, plástico filme e ácido bórico, este último
,
comumente
usado
na adulteração da droga, o que revela inequívoca finalidade mercantil.

5.
A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos autos e é afastada pela diversidade das substâncias, pela forma de acondicionamento e pela apreensão de instrumentos típicos do tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6
.
A redução da pena em 1/2, pelo tráfico privilegiado, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, notadamente à diversidade e natureza das drogas apreendidas, em consonância com precedentes do

c.
STJ e
deste e.
TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões baseadas em indícios objetivos de situação de flagrante delito.
2.
A presença de múltiplas substâncias entorpecentes, em porções fracionadas e com instrumentos típicos do comércio ilícito, afasta a alegação de uso próprio.
3.
A fixação da fração de 1/2 na causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima quando justificada pela diversidade e natureza mais gravosa das substâncias apreendidas, como a cocaína.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012297-32.2020.8.11.0042

APELANTE: WEDYSLEY DYEGO DE FRANCA SAID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a pelaç ão c rimina l interposta por

WEDYSLEY DYEGO DE FRANCA SAID

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos de ação penal (
NU
0012297-32.2020.8.11.0042
),
o
condenou
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 238087884).

O
apelante
suscita preliminar de nulidade

das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar

sob alegação de que foram
obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais na residência
.

N
o
mérito,
sustenta que
: 1) as drogas eram destinadas ao uso pessoal
e,
2)
faria
jus
à fração máxima de diminuição do tráfico de privilegiado [2/3]
.

Pede o provimento para
que sejam anuladas as provas
oriundas
da busca e apreensão domiciliar
e, consequentemente, absolvido
.

Subsidiariamente,
desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal ou
reduzida
a pena

imposta
(ID
271225364
).

A
23
ª
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
271225366
).

A i. Procuradoria Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também exarou parecer pelo desprover recursal (
Exma

Sra

Dra

Silvana Correa Vianna
,
P
rocurador
a
de Justiça - ID
275593357
)

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DAS PROVAS DECORRENTES DA
BUSCA

DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa alega nulidade das provas colhidas a partir da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência teria sido realizada sem mandado judicial e ausente justa causa para o ingresso dos policiais na residência.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a equipe da Polícia Militar foi acionada via rádio para atender uma ocorrência de roubo ocorrido no “Posto Amarelinho”, sendo informado que um dos suspeitos teria fugido em direção ao bairro Santa Laura
, nesta Capital
,
possivel
mente em um veículo Voyage, marca Volkswagem, cor branca.

Durante o patrulhamento naquela localidade, os agentes avistaram um automóvel Voyage branco, placa QBL-4330, com apenas um ocupante, estacionado em frente a uma residência.

Realizadas a abordagem e
busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, na busca veicular,
os policiais militares
localizaram
3 (três)
porções de cocaína acondicionadas no porta-luvas
do veículo
.

O abordado, ora apelante, informou imediatamente ser motorista de aplicativo e que a droga seria entregue a um cliente, além de
admitir
que havia mais entorpecente em sua residência, guardado em uma mochila azul.

Na sequência
, os policiais dirigiram-se ao interior do imóvel, onde, com acompanhamento de um familiar (irmão do réu, Reginaldo de Almeida),
localizaram a referida mochila contendo mais porções de maconha e cocaína, balança de precisão e rolos de plástico filme.

A dinâmica dos fatos
-
abordagem em via pública
e
apreensão prévia de drogas no veículo

-
evidencia a presença de fundadas razões a justificar o ingresso no domicílio.

Frise-se que o c. STF firmou entendimento de que não se exige certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio,
que, em compasso com os elementos informativos disponíveis, reste demonstrada a justa causa, consubstanciada em indícios objetivos da situação de flagrante delito

(RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

E mais. A
consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 21.3.2022).

Importa registrar, ademais, que o ingresso foi acompanhado por familiar do réu, o que corrobora a boa-fé da diligência e reforça a ausência de arbitrariedade por parte da guarnição.

Portanto, diante da situação concreta, com apreensão prévia de drogas e continuidade do flagrante, a atuação policial não configura afronta ao domicílio nem tampouco nulidade processual.

Como bem sintetizado pela jurisprudência
pátria
, não se pode transformar o lar em reduto de impunidade para a prática de crimes permanentes.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que
“no dia 29 de março de 2020, por volta das 22h, durante calamidade pública, na Rua Mario Carvalho, 390, bairro Santa Laura, nesta capital, o denunciado
Wedysley

Dyego
de França Said, transportava 03 (três) porções de cocaína, com massa de 2,66 g (dois gramas e sessenta e seis centigramas), e tinha em depósito, 03 (três) porções de cocaína, com massa de 20,74 g (vinte e gramas e setenta e quatro centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 60,34 g (sessenta gramas e trinta e quatro centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e (laudo de constatação nº 0495/2020, fls. 13/14-IP e definitivo nº. 3.14.2020.65415-01)”
(
sic
).

A
pós
a
instrução processual,
o apelante foi
condenado

à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 238087884).

Irresignado, interpôs o presente recurso, postulando, conforme relatado, a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou,
subsidiariamente
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 em seu grau máximo, com
a
consequente redução da reprimenda.

Passa-se à análise da pretensão desclassificatória.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 271224861 – fl. 29) e pelo Laudo Definitivo de Entorpecente n.º 3.14.2020.65415-01, que atestam a apreensão de 23,40g (vinte e três
gramas e quarenta centigramas) de cocaína e 60,34g (sessenta gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, substâncias proscritas pela legislação penal.

A autoria também se mostra incontroversa, especialmente diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares João Paulo Moura de Arruda e
Wenderson
de Campos Santos,
os quais descreveram, em ambas as fases da persecução penal, que:

1)

foram acionados para atender uma ocorrência de roubo no Posto Amarelinho, sendo informado que um dos suspeitos teria fugido rumo ao Bairro Santa Laura;
2)
durante as diligências, visualizaram um veículo Voyage branco estacionado em frente a uma residência, com um único ocupante em seu interior;
3)
na abordagem, localizaram no porta-luvas do veículo três porções de cocaína, ocasião em que o abordado
admitiu
espontaneamente que em sua residência haveria mais droga armazenada
e, 4)
no interior do imóvel, com o acompanhamento de familiar do réu, foi localizada uma mochila azul contendo porções adicionais de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão
,
rolos de plástico filme
e
também ácido bórico, substância comumente empregada para o
“
batismo
”
da cocaína, ou seja, sua diluição e aumento de volume com fins de revenda.

Esse último aspecto
-
a apreensão de ácido bórico
-
reforça, de forma objetiva, a destinação mercantil da droga, pois trata-se de insumo notoriamente utilizado para adulterar o entorpecente
,
com vistas a ampliar seu rendimento e maximizar o lucro na comercialização ilícita.

As drogas encontravam-se fracionadas e acondicionadas em porções compatíveis com a revenda, e a diversidade das substâncias (cocaína e maconha), somada à apreensão dos instrumentos habitualmente empregados para manipulação e fracionamento (balança de precisão, plástico filme e ácido bórico), afasta, com segurança, a alegação de uso pessoal.

A versão defensiva, portanto, mostra-se isolada e dissociada dos elementos concretos dos autos.

Ainda que o réu eventualmente fizesse uso de drogas
-
o que sequer foi demonstrado
-
, tal circunstância não afasta a tipicidade penal do tráfico, conforme disposto no Enunciado Criminal n.º 3 do TJMT:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Dessa forma, ausente qualquer respaldo probatório para desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, a tese defensiva não prospera e deve ser rejeitada.

Quanto à fração de 1/2 (metade) aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, a título de redução pela causa especial do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), não se verifica desproporcionalidade.

A modulação em patamar intermediário revela-se adequada frente às circunstâncias concretas da infração, notadamente

a diversidade das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), a natureza mais lesiva do cloridrato de cocaína e as quantidades apreendida
s

(
60,34g de maconha e 23,40g de cocaína
).

Esses aspectos justificam a redução da pena em fração inferior ao máximo de 2/3, conforme jurisprudência do c.
STJ
, que assim se posiciona:

“A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (43,10g de cocaína, 22,80g de crack e 180,00g de maconha) justificam a modulação da causa de diminuição de pena em fração de 1/2, conforme entendimento consolidado no Tribunal Superior.”
(AgRg no
AREsp
n. 2.660.089/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

No mesmo sentido
, destaco aresto desta e. Câmara Criminal
:

“(...)
3. Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e não havendo indícios de traficância em larga escala ou de envolvimento habitual em atividades ilícitas, é cabível a aplicação da minorante relativa ao “tráfico privilegiado”. Considerando a natureza e a diversidade das substâncias apreendidas [cocaína e maconha], mostra-se adequada a fixação da redução na fração intermediária de 1/2 (metade).
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1005770-53.2023.8.11.0006
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
– 19.12.2024)

À luz desses precedentes e das circunstâncias dos autos, mantém-se a fração de 1/2 (metade) fixada pelo juízo
a quo
e, consequentemente, a pena imposta
ao apelante
, qual seja,
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Ante o exposto, conhecida

a pretens
ão
de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
ministerial
, mantendo
incólume
a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025